Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. VALIDADE DA CITAÇÃO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DE PARCEIRO ELETRÔNICO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

I – As alegações de invalidade de citação e irregularidade de sua representação processual, por serem matérias de ordem pública, podem ser arguidas a qualquer tempo, o que afasta a inovação recursal suscitada.

II – O embargado está cadastrado no TJDFT como “parceiro para expedição eletrônica”, art. 5o da Portaria GC no 140/18. II.I – Consoante julgamento do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última.

III - Para caracterizar a impenhorabilidade do bem de família, exige-se a presença de dois requisitos, quais sejam: a) estar demonstrado ser o bem penhorado o único imóvel de propriedade do executado; ou b) se constatado que, embora o executado possua outro imóvel, o bem oferecido à penhora constitui a moradia do executado e de sua família, requisitos ausentes na demanda.

IV – Apelação conhecida e desprovida.